Tribunal: TJPA
Processo: 0808891-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808891-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS. CABIMENTO. AGRAVANTE ACOMETIDO DE DIVERSAS PATOLOGIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIA A DIA E TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O estado de saúde do paciente é extremamente delicado, possuindo diversas patologias, como: hipertensão arterial sistêmica; doença arterial coronariana (DAC); teve um Infarto com 4 paradas cardíacas (em abril de 2021); polineuropatia diabética; osteoartrose de mãos; artropatia neuropática; diabetes mellitus tipo 2; cirrose hepática; catarata; retinopatia diabética; fratura da vértebra T12 (Coluna vertebral torácica); dislipidemia,
somado a
impossibilidade de realização de exames de eletroneuromiografia e ressonância magnética
, devido ao uso de tornozeleira eletrônica;

2.
Por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o agravante, que necessita de tratamento específico com diversos especialistas e exames que não são compatíveis com a monitoração eletrônica, há que ser
retirado o monitoramento eletrônico pelo prazo da prisão domiciliar
;

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
PAULO SERGIO SALES BRABO
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
0025814-18.2017.8.14.0401
, indeferiu o pedido de retirada de monitoramento eletrônico.

Em
razões recursais (ID 10006954 – Págs. 04/30)
, alega a defesa que o agravante foi beneficiado com a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico.

Assevera que antes mesmo da prisão,
o agravante já possuía um quadro de saúde instável e houve piora do mesmo, sendo que atualmente ele é portador das seguintes enfermidades: A) Hipertensão arterial sistêmica; B) Doença arterial coronariana (DAC); C) Teve um Infarto com 4 paradas cardíacas (em abril de 2021) ; D) Polineuropatia Diabética; E) Osteoartrose de mãos; F) Artropatia neuropática; G) Diabetes Mellitus tipo 2; H) cirrose hepática; I) Catarata; J) Retinopatia diabética; L) Fratura da vértebra T12 (Coluna vertebral torácica); M) Dislipidemia.

Aduz que o agravante necessita, periodicamente, realizar exames
como a eletroneuromiografia e ressonância magnética, e a tornozeleira eletrônica impede a realização dos mesmos, como já aconteceu no ano de 2021, conforme consta na declaração juntada a ID 10006954 – Pág. 26
.

Esclarece que o apenado já recebeu em outras oportunidades a concessão da retirada de monitoração eletrônica, tendo justificado suas atividades perante o Juízo, como determinado em decisão, não tendo descumprido nenhuma das medidas aplicadas.

Pugna, portanto, pela desobrigação do uso de tornozeleira eletrônica, vez que
o inviabiliza em parte o tratamento de saúde que PAULO SÉRGIO SALES BRABO precisa se submeter
. Requer ainda que seja intimado para sustentar oralmente.

Em
contrarrazões (ID 10006958 – Págs. 33/37)
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 10006960 – Pág. 42), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representada pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem Revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Da análise dos autos, observo a existência de nova decisão
prorrogando a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico
pelo período de 180 dias (Sistema SEEU – mov. 469.1 – em 30/09/2022), a qual possui o mesmo teor da decisão guerreada no presente agravo.

Colaciono:

“DECISÃO

Trata-se pedido de prorrogação da prisão domiciliar formulado pela Defesa.

Aduz a Defesa que o apenado: “Antes mesmo da prisão, o APENADO já possuía um quadro de saúde instável e houve piora do mesmo, sendo que atualmente ele é portador das seguintes enfermidades: A) Hipertensão arterial sistêmica; B) Doença arterial coronariana (DAC); C) Teve um Infarto com 4 paradas cardíacas (em abril de 2021); D) Polineuropatia Diabética; E) Osteoartrose de mãos; F) Artropatia neuropática; G) Diabetes Mellitus tipo 2; H) cirrose hepática; I) Catarata; J) Retinopatia diabética; L) Fratura da vértebra T12 (Coluna vertebral torácica); M) Dislipidemia.”

Apenado em prisão domiciliar desde 14.07.2020.

A prisão domiciliar vem sendo prorrogada sucessivamente.

Nos movs. 438.2 e 466.1 estão as avaliações médicas mais recentes

No mov. 464.1 consta o atendimento realizado pela CEMVEP.

No mov. 453.1o MP pugnou pelo deferimento.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante.

Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1º, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.º 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.” Por sua vez, o mencionado julgado refere que: “poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.” Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Da análise dos autos, especialmente a avaliação médica encaminhada pela SEAP, constata-se que o apenado encontra-se em regular estado geral e que permanece enfermo de diabetes, hipertensão arterial, debilitado e com dificuldade de deambular, tendo, inclusive, a avaliação médica da SEAP afirmado a necessidade de permanência do apenado em prisão domiciliar.

Com efeito, em razão dos problemas de saúde do apenado e da necessidade de cuidados médicos, revela-se razoável conceder a prisão domiciliar do custodiado.

Ante o exposto.

1. DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, com temo inicial em 1º.10.2022 e termo final em 1º.04.2023.

2. Estabeleço como condição para cumprimento da pena em prisão domiciliar:

2.1. permanecer o apenado recolhido em sua residência, somente desta se ausentando para os fins que se concede este benefício, ou seja, tratamento de saúde, que deverá ser sempre comprovado;

2.2. monitoramento eletrônico;

2.3. apresentar-se à sede do CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – CIME para instalação da tornozleira eletrônica;

2.4. apresentar-se à sede da SEAP ou na unidade prisional em que cumpria pena, para se submeter à reavaliação médica da SEAP, PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS;

2.5. apresentar-se à CEMVEP, para que seja submetido a atendimento especializado pela equipe multidisciplinar, PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS.

2.6. fornecer laudos médicos atualizados, com juntada aos autos e apresentação ao setor médico da SEAP para avaliação da evolução do tratamento e do estado de saúde do apenado, PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS.

3. O descumprimento das condições importam em imediata revogação da prisão domiciliar com as implicações relativas ao cometimento de falta grave.

4. DETERMINO À SEAP A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DO CUSTODIADO PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS.

5. DETERMINO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA CEMVEP QUE REALIZE ATENDIMENTO ESPECIALIZADODO CUSTODIADO, PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS.

6. Determino à Defesa o fornecimento, de laudos médicos atualizados do custodiado comprovando a realização de procedimentos médicos, que deverão ser juntados aos autos e encaminhados à SEAP para reavaliação da situação do apenado (revogação ou manutenção da prisão domiciliar), PERIODICAMENTE, A CADA 90(NOVENTA) DIAS.

07. Findo o prazo da prisão domiciliar deve o apenado se REAPRESENTAR À UNIDADE PRISIONAL EM QUE CUMPRIA PENA, ficando desde já advertido de que a não apresentação será considerada como evasão e implicará em reconhecimento da prática de falta grave, regressão de regime e alteração de data-base, cujo fato deverá ser comunicado pelo diretor do estabelecimento penal, para fins de expedição de mandado de recaptura.

Ciência ao MP à Defesa e à SEAP.

Belém, 30 de setembro de 2022.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

A defesa impetrou recurso em 07/10/2022, que ainda não foi remetido ao 2º Grau,
porém há urgência na apreciação do pleito, merecendo, portanto, ser analisado e provido o presente agravo
.

Impende destacar que a demora na análise do pleito poderá ocasionar dano grave de difícil reparação ao paciente, levando ao comprometimento de sua saúde e até mesmo sua vida, já que o mesmo está impossibilitado de realizar exame necessário ao tratamento clínico a que está submetido, em função de uma medida cautelar de imposição facultativa, que pode ser revogada em caso de desnecessidade ou inadequação.

Da simples leitura do agravo, já se percebe que realmente
o estado de saúde do paciente é extremamente delicado, possuindo diversas patologias, como: hipertensão arterial sistêmica; doença arterial coronariana (DAC); teve um Infarto com 4 paradas cardíacas (em abril de 2021); polineuropatia diabética; osteoartrose de mãos; artropatia neuropática; diabetes mellitus tipo 2; cirrose hepática; catarata; retinopatia diabética; fratura da vértebra T12 (Coluna vertebral torácica); dislipidemia,
somado a
impossibilidade de realização de exames de eletroneuromiografia e ressonância magnética
, devido ao uso de tornozeleira eletrônica.

Outrossim, há a necessidade imperiosa de acompanhamento de terceiros para atividades do dia a dia, tratamento de saúde e risco pelo uso de monitoramento eletrônico na realização dos exames, e ainda, não tendo o paciente demonstrado risco de fuga, até mesmo pela sua debilidade, conforme Laudo datado de 16/03/2022 (Ofício nº 441/2022-DAB/SEAP/PA, de 17 de março de 2022 – Diretoria de Assistência Biopssicossocial – DAB, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), conforme ID 10008490 – Pág. 116:

“Paciente com histórico de diabetes mellitus que evoluíra com polineuropatia, quiroartropatia, retinopatia em torno de +/- 26 anos de doença. Além de hipertensão arterial e doença coronariana, com passado de infarto do miocárdio em abril de 2021. Ao exame, estado geral debilitado, dificuldades para deambulação com cansaço fácil e dispneia, além de tonturas. Ausculta cardiopulmonar sem intercorrências. Refere déficit visual para perto. PPL deveria manter prisão domiciliar devido patologias em questão e necessidade de acompanhamento regular medico e auxílio de terceiros para atividades do dia a dia. (Dra. Laura Pinho – CRM 8602).”

Desse modo, entendo que, por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o agravante, que necessita de tratamento específico com diversos especialistas e exames que não são compatíveis com a monitoração eletrônica, há que ser
retirado o monitoramento eletrônico pelo prazo da prisão domiciliar
.

Ademais, mister gizar que não consta, dos autos, notícia de que o agravante tenha descumprido qualquer condição estabelecida por ocasião da concessão de prisão domiciliar anterior.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou provimento
, somente para retirar o uso do monitoramento eletrônico pelo período da prisão domiciliar estabelecido pelo Juiz da Execução, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022